Tribunal: STF
Processo: HC 181092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Bethoven Fernandes Lopes, em favor de Marlene Alves Sales, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 559.751/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de MARLENE ALVES SALES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
    Depreende-se dos autos que a ora paciente possui duas condenações em seu desfavor. 
    A primeira sentença condenatória foi proferida em 26/4/2013, nos autos da Ação Penal n. 0044931-16.2012.8.06.0167, e a segunda, em 28/5/2018, nos autos da Ação Penal n. 0063591-82.2017.8.06.0167. 
    Em ambas ocasiões, foi negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    A Defesa interpôs os respectivos recursos de apelação contra cada sentença, os quais encontram-se pendentes de julgamento pelo eg. Tribunal a quo. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para o julgamento dos recursos de apelação interpostos pela ora paciente, ou a revogação da segregação cautelar em virtude da ausência de fundamentação do decreto prisional. 
    É o breve relatório. 
    Decido. (eDOC 5)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa pretende o restabelecimento da liberdade da paciente, em razão do apontado excesso de prazo.
    Solicitadas informações, o Tribunal de Justiça recebeu o ofício, mas não foram enviadas.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Todavia, embora não seja possível apurar a propriedade da prisão preventiva, porquanto ausente pronunciamento do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará revelou que a apelação lá chegou em 25.6.2013 e que os autos estão conclusos ao relator, já com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, desde 1º.6.2015.
    Repita-se: os autos da apelação estão conclusos ao desembargador relator desde 1º.6.2015, há mais de quatro anos e meio, portanto.
    Verifico, ainda, que o descaso é extensível a esta Corte, porquanto o ofício de solicitação de informações foi recebido em 12.2.2020 e, até a presente data, nada se respondeu a respeito da inexplicável demora de quase meia década para julgar uma apelação. 
    Em casos tais, tenho determinado celeridade no julgamento do feito, tal como fiz no HC 175.095, DJe 6.2.2020. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de excesso de prazo. Impossibilidade de análise do pedido. 4. Súmula 691. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental, mas determina-se à Vara do Júri que providencie a inclusão do processo em pauta para julgamento em até quatro sessões”. (AgR no HC 169.641, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Tribunal de Justiça do Ceará que viabilize o julgamento das apelações no prazo de trinta dias. (Apelação n. 0044931- 16.2012.8.06.0167 e Apelação n. 0063591-82.2017.8.06.0167)
    Publique-se. 
    Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente